Tribunal: STF
Processo: ARE 1428369
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDOC 638, p. 1):



     



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE RECURSO MINERAL. BASALTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. Em se tratando de ação civil pública movida pelo Poder Público em face de particular (não abrangido pelo conceito de agente público), objetivando a reparação de dano decorrente da extração ilegal de recursos minerais, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal delineado na Lei da Ação Popular (Lei n. 4.717/1965), haja vista que (a) a norma insculpida no artigo 37, § 5º, da CRFB, enquanto excepcional, comporta interpretação restritiva; e (b) o prazo trienal previsto no artigo 206, §3º, IV, do CC é geral, cedendo espaço ao prazo especial, por regra de hermenêutica.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 656, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, § 5º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, a União sustenta que, apesar de não se tratar de ilícito civil, “cuida-se de dano ao erário decorrente de usurpação mineral tipificada como crime previsto na Lei 8.176/91”, portanto, a ação estaria acobertada pela imprescritibilidade. Defende-se que “ embora não se trate de ação de improbidade administrativa, a presente ACP a ela se equipara tendo em vista que a usurpação praticada resulta em dano ao erário pela apropriação de bem pertencente a toda coletividade” (eDOC 671, p. 8). 



    Discorre que (eDOC 671, p. 14):



    “ Com efeito, a ação civil pública ajuizada pela União tem por objeto o ressarcimento ao erário pela prática, por parte da ré, de ilícito administrativo, ambiental e criminal. Desde a primeira instância, a tese da ação civil pública se desenvolve em torno de três vertentes: 1. A extração de minério sem autorização e a extração de minério em volume que extrapola os limites da autorização concedida pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) constituem ilícito administrativo. 2. Em ambos os casos, por se tratar da apropriação indevida de bens de propriedade da União por particulares, essa extração caracteriza o crime de usurpação mineral, previsto no tipo específico do artigo 2º, da Lei nº 8.176/91. 3. Ao explorar o meio ambiente sem considerar as condições e balizas de licença configura ilícito ambiental.” 



    Assevera-se, ainda, que (eDOC 671, p. 16):



    “Esta é a questão que perpassa toda a tese de defesa apresentada pela União desde o ajuizamento da presente ação civil pública. A usurpação mineral, por constituir ilícito de natureza administrativa, criminal e ambiental, apresenta contornos próprios que a distinguem e, por essa razão, não se submete à orientação geral inicialmente fixada pelo Supremo. Assim como as peculiaridades das ações de ressarcimento por ilícitos apurados pelo Tribunal de Contas da União justificaram a distinção e, com ela, o reconhecimento de novo tema de repercussão geral pelo próprio Supremo Tribunal Federal no RE-RG n. 636.886/AL (Tema STF n. 899); nas ações civis públicas por usurpação mineral também se mostra necessário o distinguishing e, com base nas peculiaridades de que se revestem, a afirmação da inaplicabilidade do precedente fixado no RERG n. 669.069/MG (Tema STF n. 666) e, pois, da imprescritibilidade.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, ao que não se presta o recurso extraordinário, consoante já assentado pelo Egrégio STF.” (eDOC 684, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar a apelação, asseverou (eDOC 638, p. 3-7):



    “Quanto à alegação de ocorrência de prescrição prevista no Código Civil, deve ser ressaltado que a discussão acerca de sua incidência na ação civil pública que busca o ressarcimento ao erário é orientada pela regra constante no § 5º do art. 37 da Constituição Federal:



    (...)



    A ressalva contida na parte final do parágrafo poderia levar à conclusão que as pretensões de ressarcimento do erário, em quaisquer hipóteses, estariam imunes à prescrição. Acrescente-se a isso o fato de que a Lei nº 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública) nada fala sobre a prescrição das ações civis públicas. 



    Em relação à ação de improbidade administrativa, a Lei nº 8.429/92, em seu art. 23, estabelece o prazo de prescrição, relativamente aos atos de improbidade administrativa, o qual só tem aplicação às ações destinadas a aplicar as sanções previstas nesta mesma lei:



    (...)



    Essa aplicação restrita às sanções previstas na própria Lei de Improbidade Administrativa reafirma a lacuna legislativa quanto à reparação de danos causados ao erário, o que, novamente, poderia levar à conclusão da inexistência de prazo prescricional, em conformidade à referida interpretação dada ao art. 37, § 5º, da Constituição Federal. 



    No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem ressaltado que 'a prescritibilidade é regra geral do direito, corolário do princípio da segurança jurídica, ante a necessidade de certeza nas relações jurídicas. Desse modo, a Constituição excepcionalmente estabeleceu os casos em que não corre a prescrição. E, considerando-se que a prescrição é a regra no direito brasileiro, qualquer exceção deve ser interpretada restritivamente' (trecho do voto do Ministro Hamilton Carvalhido nos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 662.844/SP). 



    Assim, ressaltou o Ministro relator que 'as hipóteses de imprescritibilidade devem ser interpretadas em consonância com o princípio da segurança jurídica', cujo critério hermenêutico deve conduzir, também, à busca de sentido do § 5º do art. 37 da Constituição.



    (...)



    No caso, trata-se de dano ao erário em função de usurpação de mineral pertencente à União, ao qual se aplica, portanto, o prazo prescricional geral quinquenal. Aliás, por se tratar de exploração contínua, o prazo de cinco anos se renova a cada novo ato ilícito, e tem como termo inicial, portanto, o próprio ato. 



    Tratando-se de exploração supostamente ilegal ocorrida no período de 1998 e a 2004, o último direito de ressarcimento ocorreu em 2009, de forma que é forçoso reconhecer a prescrição do direito veiculado em ação civil pública ajuizada somente em 2013.



    (...).”



    A mineração, sem autorização expressa ou em volume que exceda os limites da autorização outrora concedida, causa danos ao meio ambiente, logo, a pretensão de reparação por danos ambientais decorrentes da extração de minério não se sujeita à prescrição.



     Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem afastou-se do entendimento consolidado quando do julgamento do RE 654.833, Tema 999 da repercussão, o qual assentou a seguinte tese: “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”.



    Eis como ficou a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 



    1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 



    2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 



    3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis.



    4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 



    5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.”



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido em observância ao Tema 999 da repercussão geral. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de meio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente